Tribunal: TCU
Processo: 014.504/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interposto em face de decisão que aplicou multas aos responsáveis em razão de irregularidades identificadas no bojo de auditoria realizada nas obras do sistema de esgotamento sanitário de Porto Velho/RO  Sistema Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Iacira Terezinha Rodrigues de Azamor, contra o Acórdão 1492/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à recorrente e aos demais interessados.